Tribunal: STF
Processo: ARE 1602860
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. JULGAMENTO CONJUNTO DAS APELAÇÕES Nº 51225513420208210001 E Nº 51225513420208210001. PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA DERIVADA DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO À ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER MOTIVO A INDICAR FUNDADA SUSPEITA, AINDA MAIS À PLENA LUZ DO DIA. EXIGE-SE, PARA BUSCA PESSOAL OU VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL, A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA (JUSTA CAUSA), CONFORME TEOR DO ART. 244 DO CPP, DE QUE O SUJEITO ESTEJA COM OBJETOS ILÍCITOS. NÃO CONSTITUEM JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL INFORMAÇÕES ANÔNIMAS, INTUIÇÕES OU IMPRESSÕES SUBJETIVAS, BASEADAS NO "TIROCÍNIO" POLICIAL. NESSE ASPECTO, A CLASSIFICAÇÃO SUBJETIVA DE DETERMINADA ATITUDE COMO SUSPEITA, OU DE DETERMINADA REAÇÃO OU EXPRESSÃO CORPORAL COMO NERVOSA, NÃO PREENCHE O STANDARD PROBATÓRIO EXIGIDO PELO ESTATUTO DE RITOS. TEOR DO RHC 158580-BA, STJ. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELA BUSCA ILEGAL E DAS DELA DECORRENTES. ABSOLVIÇÃO QUE IMPÕE.  APELO DEFENSIVO PROVIDO. APELO MINISTERIAL PREJUDICADO.” (e-doc. 162)

Opostos embargos de declaração (e-doc. 168), estes foram desacolhidos (e-doc. 179).
Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 186), a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, inciso X, da Constituição da República.
Sustenta, em síntese, que a busca pessoal realizada pelos agentes policiais foi devidamente amparada por fundada suspeita, tendo em vista que o acusado demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da guarnição, em local notoriamente conhecido pelo tráfico de drogas, circunstâncias objetivas e concretas que legitimam o procedimento policial.
Ao final, requer:

“Pelo exposto, restando demonstrado à saciedade que a  respeitável decisão hostilizada contrariou o artigo 5º, inciso X, da Constituição  Federal, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul propugna seja  admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente  provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de  ilicitude das provas, devendo ser restabelecida a condenação, nos termos da  fundamentação.” (e-doc. 186, p. 11)

Examinados os autos, decido.
Preliminarmente, anoto que a matéria foi devidamente prequestionada e, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores.
Nessa segunda hipótese, não há necessidade de substituição das premissas fático-probatórias já fixadas pelos juízos anteriores para a alteração da conclusão, mas tão somente sua reanálise de acordo com o direito aplicável (requalificação jurídica).
Essa é a hipótese dos autos, sobre a qual cito precedentes de nossa remansosa jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC nº 132.981-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/8/18).
   
“Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC nº 127.158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/8/15).

Quanto à dinâmica da abordagem, a sentença de primeiro grau assim consignou (e-doc. 106):

“A materialidade da infração está estampada no procedimento investigatório criminal, em especial, no auto de prisão em flagrante (evento 2 - PROCJUDIC1, fl. 13 e seguintes), no registro de ocorrência policial (evento 2 - PROCJUDIC1, fls. 36/39), no auto de apreensão (evento 2 - PROCJUDIC1, fls. 40/41), nos laudos provisórios de constatação da natureza da substância (evento 2 - PROCJUDIC1, fls. 43/44) e nos laudos periciais nº 12195/2020 (evento 2 - PROCJUDC2, fl. 6), nº 12196/2020 (evento 2 - PROCJUDC2, fl. 4), nº 26431/2020 (evento 26 - LAUDO1) e nº 26433/2020 (evento 26 - LAUDO2), bem como na prova oral coligida aos autos.
A autoria do crime também é certa e recai sobre o denunciado, advindo, sobretudo, das declarações colhidas em Juízo.
Sob o crivo do contraditório, o policial militar Ricardo Machado da Silva contou que realizavam serviço de patrulhamento em local conhecido pela traficância quando avistaram um casal em via pública, o qual demonstrou-se nervoso ao perceber a aproximação da guarnição. Em face disso, optaram pela abordagem. Efetuada a revista pessoal, encontraram drogas fracionadas no interior de uma necessaire carregada pelo réu, e, junto de sua namorada, apreenderam dinheiro. Esclareceu que avistaram os denunciados em movimento, vindo a pararem ao avistarem a equipe. Questionado, acrescentou que não havia mais pessoas no local (evento 3 - VÍDEO1).
Ouvido inicialmente, seu colega de farda Leandro Souza da Rosa referiu nada recordar acerca da ocorrência, mormente diante das inúmeras ocorrências atendidas cotidianamente (evento 3 - VÍDEO1).
Todavia, ouvido em nova solenidade, relatou que visualizaram o casal em habitual ponto de tráfico de drogas. Realizada a abordagem, e, ato contínuo, a revista pessoal, constataram que o réu trazia consigo uma necessaire contendo cocaína e maconha, ao passo que a menina que o acompanhava tinha em seu poder R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), aproximadamente, e um celular (evento 57 - VÍDEO2).
Interrogado, o acusado Everton Rodrigues de Moraes fez uso do direito constitucional ao silêncio (evento 57 - VÍDEO2).
Cessa aí a prova oral.
Da análise dos autos, é possível concluir que a prova produzida é vasta e apta a comprovar a materialidade e a autoria delitiva, ao contrário do que sustenta a Defesa, que busca tão somente desqualificá-la.
Com efeito, a prova judicial se mostra suficiente para a condenação, notadamente porque as declarações das testemunhas responsáveis pelo flagrante são uníssonas e uniformes, desde a quadra policial, ao descrever a prática delitiva e o agir do réu, o que constitui meio de prova a ensejar a procedência da denúncia.
Repise-se que, na esteira da narrativa tecida por Ricardo, o casal, transitando em via pública, exteriorizou nervosismo ao constatar que a guarnição se aproximava. Oportuno se torna dizer que a alteração no estado de ânimos do acusado, no cenário em que circulava em local de notória comercialização de entorpecentes, é fundamento idôneo para configurar a fundada suspeita autorizadora da realização de busca pessoal.
Sobre o tema:
(...)
De mais a mais, gize-se que as declarações de policiais militares, porquanto agentes públicos investidos de poder para prender quem está no cometimento de crimes, revestem-se de credibilidade e gozam de presunção de boa-fé, razão pela qual devem ser valorados.
Impende considerar não haver razoabilidade alguma em legitimar o policiamento ostensivo por eles exercido e negar posteriormente a validade de seus depoimentos com presunção abstrata quanto a eventual comprometimento com a prova dos autos, sem o apontamento de interesse escuso que poderiam possuir em desfavor do denunciado.
A intelecção do Tribunal de Justiça gaúcho não é outra sobre o tema vertido:
(...)
Ausente, pois, dado concreto a indicar que possam ter os agentes estatais falseado a verdade por algum motivo, a recomendar cautela na análise do que declaram, em princípio, sua versão merece ser acreditada.
É sobremodo importante ressaltar que, fins de configuração do crime de tráfico de entorpecentes, faz-se dispensável que o indivíduo seja visto comercializando a droga diretamente, tampouco é essencial qualquer investigação preliminar, pois ter em depósito e transportar a droga que se destina à distribuição já caracteriza o delito do artigo 33 da Lei de Tóxicos.
Dito isso, aliados à situação da flagrância, os depoimentos em tela dão conta da autoria do delito por parte do réu. A valer, nas circunstâncias relatadas, os entorpecentes apreendidos indicam com segurança sua destinação ao tráfico, sobretudo quando acompanhados da importância de R$ 244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais) em espécie, circunstância comumente associada ao exercício da mercancia. 
Assim sendo, diante da prova oral colhida, contra a qual não se opôs versão fática apta a desacreditá-la, já que o réu quedou-se silente quanto ao fato ora imputado, anoto não pairar dúvida sobre a autoria delitiva. Inexistindo, pois, mínimo elemento hábil a justificar eventual injusta imputação ao denunciado, o decreto condenatório é medida que se impõe.”

Nesse contexto, impôs a condenação à pena de  05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário-mínimo nacional vigente na data do fato, em virtude da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (e-doc. 106).
Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento “à apelação defensiva ao efeito de, em reconhecendo a nulidade da busca pessoal e da obtenção das provas dela derivadas, absolver os acusados de todas as imputações que lhes foram feitas, forte no art. 386, inciso II, do CPP, e julgar prejudicado o recurso ministerial” (e-doc. 162). 
No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a busca pessoal não ofendeu a Constituição Federal. Explico.
Na espécie, os elementos instrutórios dos autos comprovam a existência de indícios objetivos de que o recorrido estaria cometendo o crime de tráfico de drogas, na medida em que os policiais estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas quando avistaram o acusado, que demonstrou nervosismo ao avistar o policiamento. 
Ao abordá-lo, foi realizada a busca pessoal, na qual os policiais localizaram “97 (noventa e sete) pinos de cocaína, pesando 68g (sessenta e oito gramas), 08 (cito) porções e 1 (um) tijolo de maconha, pesando 540g (quinhentos e quarenta gramas). Substâncias entorpecentes de uso proibido no Brasil” e “R$ 244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais)” (e-doc. 161).
Importante consignar que os depoimentos prestados pelos policiais militares só devem ser desconsiderados quando o quadro descrito revelar-se inverossímil, o que, de modo algum, é a hipótese dos autos.
O Juízo de Primeiro Grau, corretamente, concluiu pela higidez da atuação policial, porque presentes fundadas suspeitas.
Sobre a abordagem policial em via pública em casos como o dos autos, anoto que esta Corte já teve oportunidade de reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal e enfatizar: 

“Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/23).
Confira-se a ementa do referido julgado:
 
“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido.”. 

Perfilhando esse entendimento, destaca-se:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 
I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 
II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 
III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 
IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes. (ARE 1.493.264 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 4/7/24).

Conforme se verifica, o TJRS decidiu em desconformidade com a referida orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal.
A propósito, relembro o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, no qual estabelecida a seguinte tese:

“A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física” (grifo nosso).

Portanto, a busca pessoal realizada pela polícia militar não desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP, tampouco do entendimento fixado no âmbito do Tema nº 280 da Repercussão Geral, visto que as fundadas razões que levaram os policiais a efetuar a busca pessoal foram devidamente justificadas a posteriori.
Logo, no caso dos autos, não visualizo abuso de poder do Estado apto a tornar ilícitas as provas colhidas e a posterior condenação do recorrido. 
Anoto, por fim, que o entendimento por mim ora exposto prevaleceu em recente decisão desta Segunda Turma em sessão presencial do dia 25/2/25 nos autos do RE nº 1.512.600/SC-AgR, cujo acórdão redigi.
A decisão restou assim ementada:

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Via pública. Conhecido ponto de compra e venda de drogas com base em investigações policiais. Denúncias específicas. Elementos indiciários objetivos. Fundada suspeita. Licitude da prova. 
(...)II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização pela polícia militar de Santa Catarina de busca pessoal que culminou na descoberta de 87 (oitenta e sete) porções de crack. 
III. Razões de decidir 
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de fixar algumas balizas para a atuação dos agentes de segurança pública, a fim de evitar o cometimento de abusos, estabeleceu que “[a] busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física” (HC nº 208.240/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/24). 
4. In casu, a busca pessoal realizada na parte ora agravada se baseou em indícios objetivos: (i) denúncias específicas, nas quais diversas pessoas descreveram as mesmas características da parte agravada e o local no qual os crimes eram cometidos; (ii) a presença de uma mulher com as mesmas características das denúncias específicas parada, sozinha, em local ermo, em frente à mesma casa abandonada na qual, de acordo com as mesmas denúncias, a agravante traficava drogas; e (iii) o conhecimento da polícia, por meio de rondas e investigações, de ser aquele local um ponto de traficância. Portanto, a busca pessoal realizada pela polícia militar de Santa Catarina não desbordou do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP. 
5. Ambas as Turmas do STF, assim como recente julgado do Plenário, reconhecem que tais circunstâncias autorizam a realização de busca pessoal, por não destoarem da tese fixada no Tema nº 280. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Agravo regimental acolhido pelo Supremo Tribunal para, em consequência, prover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal e declarar a licitude da prova obtida por meio da busca pessoal, cassando a decisão combatida proferida pelo STJ.” (RE 1.512.600-AgR, Segunda Turma, Relator p/ o Acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe 25/4/2025) (grifei)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto para, nos termos da fundamentação, cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente